Tribunal: STF
Processo: RE 1406569
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente recurso extraordinário foi interposto pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA. FERROVIA NORTE-SUL. PERÍCIA OFICIAL. CONTESTAÇÃO DO LAUDO. JUSTA INDENIZAÇÃO. MEDODOLOGIA ADEQUADA. VALOR INDENIZAÇÃO CONTEMPORÂNEO À PERÍCIA. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. INAPLICÁVEL. JUROS COMPENSATÓRIO. INDICE 6% AO ANO. PRECEDENTE VINCULANTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    I. Estando o laudo pericial (desapropriação por utilidade pública) devidamente fundamentado, firmado por perito da confiança do juízo e equidistante do interesse das partes, e elaborado por metodologia adequada (NBR-14.653-3:2004, da ABNT), é de confirmar-se a sentença, que adotou como preço o valor da avaliação, contemporâneo ao laudo, tradutor do preço de mercado do imóvel na região da sua localização. Precedentes.



    II. A expropriante, por ser pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais.



    III. No que tange aos juros compensatórios, estes devem ser fixados em 6% ao ano, e não mais em 12% a.a., conforme assentado na jurisprudência vinculante do STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332. Reformada a sentença no quesito relativo à incidência de juros compensatórios, para fixação no índice de 6% (seis por cento) ao ano. De resto mantida a sentença.



    IV. Apelação parcialmente provida. 



    Em suas razões, apontando violação dos arts. 100, 173, 174 e 175, todos da Constituição Federal, a recorrente alega, em síntese, que, embora constituída como empresa pública, exerce atividades típicas da Administração, daí fazendo jus ao regime de pagamento de condenações judiciais por precatórios. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão deduzida pela recorrente encontra amparo em entendimento jurisprudencial vinculante oriundo do Supremo Tribunal Federal.



    Descrevo o contexto jurídico da demanda.



    A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A ajuizou ação, em 19.8.2011, buscando desapropriar parcela de 0,2662 hectares da Fazenda capivary, loalizada no Município de Palmeiras de Goiás/GO, titulada por Guimar Alves Costa e cônjuge, a fim de instalar trilhos e a respectiva faixa de domínio destinados à construção de estradas de ferro e acessos ferroviários do trecho Sul da ferrovia Norte-Sul.



    Em 4.10.2016, o Juízo da 6ª. Vara da SJGO julgou o pedido procedente, determinando a desapropriação da área, e fixou o valor a ser pago aos expropriados, a título de indenização, por meio de depósito judicial.



     A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve aquela sentença no tópico referente à forma de quitação do débito, havendo consignado que a expropriante, por ser pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais.



      Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado, consolidou o entendimento de que empresas públicas ou sociedades de economia mista que, desempenhando atividades típicas de Estado, exerçam atividades em caráter não concorrencial fazem jus ao regime de precatórios para quitação de seus débitos, conforme se vê dos acórdãos ementados nesses termos (com meus grifos):  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



            (ADPF 437/CE, Ministra Rosa Weber, DJ de 5.10.2020)



     ..................................................................................................



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



   (ADPF 387/PI, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25.10.2017)  



      Tanto assim que, em precedentes de ambas as Turmas, a mesma empresa (Valec) vem obtendo êxito nas diversas reclamações ajuizadas em situações de tal natureza:  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Regime de execução da Fazenda Pública. ADPF nºs 275 e 387. Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. Extensão do regime de precatórios na execução. Precedentes. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido



    1. O postulado da segurança jurídica que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento da presente reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC .



    2. Quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 no sentido de se negar à Valec a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos, bem como ii) diversos precedentes específicos em relação à Valec, reconhecendo seu direito ao regime de precatórios em sede executória com esses paradigmas.



    3. Considerando a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 360 da Repercussão Geral (a qual conduz à conclusão pela inexigibilidade de título judicial que tenha deixado de aplicar norma reconhecida pelo STF como constitucional) e dado o risco de resultado útil do processo, ante a potencial irreversibilidade do despacho reclamado, é possível o conhecimento da matéria constitucional na via reclamatória tendo como paradigmas as ADPF nºs 275 e 387, mitigando-se, com fundamento no art. 1.029, § 3º, c/c o art. 1.035, § 3º, inciso I, parte final, do CPC e no princípio da primazia da solução de mérito (art. 6º do CPC), o óbice a seu conhecimento exarado no RE nº 1.423.225.



    4. Agravo regimental não provido.



    (AgR na Rcl 59.575/MG, Ministro Dias Toffoli, DJ de 7.3.2024)



    ------------------------------------------------------------------------



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às Empresas Estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial .



    3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: Rcl 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; Rcl 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; Rcl 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; Rcl 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019.



    4. Embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução ( tempus regit actum ), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.



    5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



    (AgR na Rcl 51.057, Ministro Luiz Fux, DJ de 17.4.2023)  



      Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assegurar à Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A a observância do regime de precatórios para quitação do débito oriundo da ação de desapropriação da qual tirado o presente recurso.



      Invertam-se os ônus da sucumbência.



      Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente